Tribunal: STF
Processo: RE 80495
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
- FALÊNCIA - DUPLICATA NÃO ACEITA. 
O plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que não constitui título hábil para abertura de falência a duplicata protestada por falta de aceite, ainda que haja recebido da entrega da mercadoria. Depósito do devedor para discutir a falência. (RE nº 75.543, de 1974, Pleno. Súmula nº 286).